Tribunal: TJSP
Processo: 1003556-83.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003556-83.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003556-83.2019.8.26.0565/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003556-83.2019.8.260565/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADA: MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA
VOTO No 20.211
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissões -
Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos
rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 282/288, com alegação de omissões.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe
do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365, Miniatro RUY ROSADO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003556-83.2019.8.26.0565/50000 -Voto no
3
j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág.
671).
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame da decisão de fls. 282/288, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que demonstram o
equívoco em que labora a embargante:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos
rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso não se
prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003556-83.2019.8.26.0565/50000 -Voto no
4
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão
embargado, não o reconhecimento de erro de julgamento.”
(RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator